Tribunal: TJPA
Processo: 0800175-10.2022.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800175-10.2022.8.14.0103

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: CONCEICAO PINHEIRO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discussão dirá em torno da regularidade da contratação de seguro entre as partes.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A instrução processual permite concluir pela regularidade do negócio jurídico firmado (contrato de refinanciamento de empréstimo consignado) e, por consequência, pela inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação do contrato contendo a assinatura da parte autora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatando a pactuação de refinanciamento do contrato de empréstimo firmado entre as partes, não há que se falar em fraude.

4.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

IV.

DISPOSITIVO

1.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
em face de sentença proferida pelo juízo de El Dourado dos Carajás, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0800175-10.2022.814.0103
), movido por
CONCEIÇÃO PINHEIRO LIMA
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“26 - Assim, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para:

A) - Declarar inexistente a relação jurídica oriunda do contrato nº 811088942

B) -
Condenar o requerido a restituir à autora a título de repetição de indébito o valor equivalente ao dobro dos valores descontados de sua aposentadoria.

C) - Condenar o requerido a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, o importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir desta decisão.

27 - Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

28 - Condeno o Banco Requerido em custas e honorários de sucumbência, os quais
considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, ficam os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa ou proveito econômico, o que for maior, a serem pagos pela parte sucumbente.

29 - Com efeito, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

(...)

31 - Neste caso, ficam garantidos honorários de no mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) caso não se atinja com os cálculos de 15% sobre do valor da causa/proveito econômico.

32- Custas pelo requerido, se houver.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria
do Ministério Público, deixou de se manifestar

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 29 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes (ID 28113952), devidamente assinado pelo devedor, bem como apresentação dos documentos pessoais. Importa ressaltar que se trata de contrato de refinanciamento do contrato de empréstimo. Assim, além do valor destinado à quitação do contrato originário, houve a disponibilização de numerário, cuja quantia foi debitada em conta de titularidade do autor, conforme consta do ID nº 28113952, pg. 09.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, a Instituição Financeira possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte do Banco, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação assinada pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela parte Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença guerreada, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025